Tribunal: TCU
Processo: 036.349/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos ao Acórdão 1.260/2020-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos ao Acórdão 1260/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, caput , da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Pedras de Fogo/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.